Tribunal: TJBA
Processo: 0000002-25.1996.8.05.0121
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000002-25.1996.8.05.0121

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERINALDO ANDRADE DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARIO LIMA DE VASCONCELOS

APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa pela parte autora.

II. Questão em discussão
(i) saber se a extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor nos termos do art. 485, § 1º, do CPC;

III. Razões de decidir
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa somente é válida após a intimação pessoal da parte autora, inexistente nos autos.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com baixa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige, necessariamente, a intimação pessoal da parte autora para manifestação no prazo legal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, §m 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1582256/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.06.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 01.06.2020; STJ, AgInt na ExeMS 9682/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 22.05.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000002-25.1996.8.05.0121, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gandu/BA, tendo, como Apelante,

ERINALDO ANDRADE DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA